Tribunal: TJPA
Processo: 0815462-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815462-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMANOEL JORGE DO ROSARIO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Constrangimento ilegal. Excesso de prazo. Formação da culpa. Diligências processuais pleiteada pela defesa e necessidade de expedição de Carta Precatória. Ausência de desídia por parte do Estado-Juiz que vem impulsionando regularmente o feito.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado com o intuito de afastar o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em processo criminal envolvendo o acusado Emanoel Jorge, no qual se discute a regularidade do trâmite processual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, diante do andamento processual, que inclui a expedição de Carta Precatória e diligências solicitadas pela defesa.

III. Razões de decidir
3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando há desídia por parte do Estado-Juiz. No caso, o andamento processual foi adequado, com diligências necessárias, como a expedição de Carta Precatória para a oitiva de testemunhas e a análise do material genético do feto, esta solicitada pela própria defesa do paciente.
4. O juiz a quo tem impulsionado regularmente o processo, conforme os registros dos autos, que demonstram a expedição de diligências e a tramitação do feito dentro do prazo razoável, sem prejuízo à celeridade processual.
5. A alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal não encontra respaldo, pois o processo está sendo conduzido de maneira adequada, com a devida instrução e diligências, sem qualquer desídia por parte do juízo.

IV. Dispositivo e tese
6. Denegação da ordem impetrada.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Ananda Carla dos Santos Costa em favor de
Emanoel Jorge do Rosario Tavares
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde o dia 12 de março de 2024, pela suposta prática delitiva prevista no art. 217-A, c/c o art. 226, inc. II e art. 71, todos do CPB, alegando, em síntese, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo ao término da instrução processual, razão pela qual pleiteia a concessão do
writ,
com a revogação da segregação acautelatória do paciente e, subsidiariamente, a substituição dela por medidas cautelares diversas.

Vindo os autos a mim distribuídos, face a ausência pedido liminar, solicitei, de pronto, informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, vale recordar que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, somente prospera quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, devendo ser levada em consideração ainda, as peculiaridades e complexidades do caso em concreto, cujos autos na hipótese revelam ter sido necessária a expedição de Carta Precatória para oitiva da vítima menor e sua genitora, bem como ter a defesa também contribuído à elasticidade da instrução processual, através das diligências solicitadas, tais como, submeter a teste de paternidade o material genético do feto oriundo do aborto realizado pela vítima.

Além do mais, como dito, o constrangimento ilegal suscitado somente resta caracterizado quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, não sendo essa a hipótese dos autos, conforme bem esclareceu o magistrado
a quo
aquando de suas informações, sendo oportuno transcrever trecho das referidas informações, referentes ao andamento processual, os quais evidenciam vir aquele Juízo impulsionando regularmente o feito em questão,
verbis:

“O juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado no dia 31/10/2023 (ID 103359199).

EMANOEL JORGE foi citado em 20/03/2024 (ID111718582). SORAIA MENDES VIANA, genitora da vítima, vem por seus advogados infra-assinados requerer a habilitação como assistente de acusação no dia 02/04/2024 (ID112359876). Por intermédio de advogado habilitado nos autos, EMANOEL JORGE apresentou resposta à acusação (ID113226613). O Juízo da 2ª Vara Criminal proferiu decisão nos autos, designando a AIJ para o dia 26/06/2024 as 09h (ID113502828). EMANOEL JORGE, por intermédio de advogado habilitado, requereu a revogação da prisão preventiva no dia 19/04/2024 (ID113758680). O RMP requereu a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública no dia 07/05/2024 (ID114870456). Laudo sexológico juntado no dia 07/05/2024 (ID114870457). Em Decisão proferida nos autos, este Juízo indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão, vislumbrando presente as condições que autorizam a manutenção no dia 08/05/2024 (ID114991604). Aberta a audiência de instrução e julgamento, considerando que a vítima se encontra morando na COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, o RMP requer que esta seja ouvida na comarca onde se encontra haja vista que não há como colher o depoimento de uma menor, por videoconferência e sem o devido acompanhamento dos profissionais capacitados. A defesa do acusado, ao final, requereu a revogação da prisão preventiva do acusado nos termos da petição de (ID113758680). Ao final, a MM. Juíza proferiu a seguinte deliberação em audiência: expedir carta precatória para referida comarca e renovem-se as diligências para o dia 17/10/24 as 10h (ID118617407). O RMP em manifestação ao pedido formulado pela defesa, requereu a manutenção da prisão preventiva no dia 03/07/2024 (ID119697684). Este Juízo, em Decisão proferida, acompanhou o parecer ministerial e indeferiu o pedido da defesa no dia 31/07/2024 (ID121904730)”.

Cumpre ressaltar ainda, que, por ocasião da audiência realizada para o dia 17 de outubro próximo-passado, a defesa do acusado requereu o seu adiamento em razão da não juntada da Carta Precatória com a finalidade de oitiva da vítima, o que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau a fim de assegurar a celeridade processual, nos termos do art. 222, do CPP, tendo sido então realizada a oitiva das testemunhas e do próprio acusado, estando os autos aguardando apenas o retorno da referida Carta Precatória, cujo Magistrado
a quo
oficiou ao Juízo deprecado para que assim o fizesse o mais breve possível, bem como o cumprimento das diligências pleiteadas pela defesa, de modo a não haver que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, como tentou demonstrar a impetrante.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 30/01/2025